Tribunal: TJDFT
Processo: 0750748-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. PAGAMENTO DEVIDO. BENEFICIÁRIA REGULARMENTE MATRICULADA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Hipótese em que a agravante, SISTEL, requer a reforma da decisão agravada, por entender que não houve prova de que a beneficiária estivesse regularmente matriculada em instituição de ensino.
2. Nos autos que tramitam na origem, no bojo do qual a decisão ora agravada foi proferida, é possível verificar que há farta documentação comprovando que a recorrida está devidamente matriculada na Universidade Federal de Alagoas – UFAL.
3. Tal situação denota que a parte agravada se enquadra nas disposições do Regulamento do Plano de Benefícios da Sistel (PBS) da Fundação Sistel, no que se refere à dependência econômica, pois, aquela litigante tem menos de 24 anos e está cursando estabelecimento de ensino superior.
4. Ausentes os requisitos autorizadores da medida postulada.
5. Agravo de instrumento conhecido. Negado Provimento.